Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-75.2016.8.11.0005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004085-75.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), LUIZ CARLOS GAINO - CPF: 326.352.571-91 (APELADO), MPEMT - DIAMANTINO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE BUFFET E CERIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE RESPECTIVA DISPENSA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SUFICIENTE À CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. INCIDÊNCIA DA LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO DO TEMA 1199 DO STF. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que julgou improcedente o pedido de condenação do então presidente da Câmara Municipal de Diamantino, pela contratação direta de serviços de buffet e cerimonial, sem licitação ou processo formal de dispensa, em quatro ocasiões distintas. Pretensão de aplicação das sanções previstas na Lei no 8.429/1992.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de procedimento licitatório formal na contratação direta caracteriza, por si só, ato de improbidade administrativa, à luz da nova redação da LIA (Lei no 14.230/2021), com a exigência de dolo específico e comprovação de dano efetivo ao erário.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da Lei no 14.230/2021 aos processos em curso, conforme o Tema 1199 do STF, que estabelece sua retroatividade mitigada quando ausente trânsito em julgado.

4. Inexistência de dolo específico na conduta do agente público, que não se comprovou voltada à obtenção de vantagem indevida ou lesão deliberada ao erário.
5. Serviços contratados foram efetivamente prestados, com documentação fiscal correspondente, sem indícios de superfaturamento ou enriquecimento ilícito.
6. O Tribunal de Contas julgou regulares as contas, com aplicação de sanção administrativa sem recomendação de responsabilização por improbidade.
7. A ausência de dano material concreto e de dolo específico inviabiliza a incidência dos arts. 10 e 11 da LIA reformada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Lei no 14.230/2021, por estabelecer critérios mais restritivos para a caracterização do ato de improbidade administrativa, aplica-se de forma imediata aos processos em curso, inclusive em grau recursal, desde que inexista trânsito em julgado da condenação, nos termos do Tema 1199 da Repercussão Geral do STF.

2. A caracterização de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, nos termos da L. no 14.230/2021, sendo insuficiente a mera irregularidade formal ou erro de julgamento administrativo.
3. A contratação direta por agente público, desacompanhada de procedimento licitatório ou de justificativa formal de dispensa, não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo indispensável a demonstração de dolo específico voltado à prática ilícita e de prejuízo efetivo ao erário, nos termos da Lei no 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004085-75.2016.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ CARLOS GAINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Diamantino/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS GAINO,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, que objetivavam a condenação do Apelado, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, caput, VIII e IX, e art. 11, caput, I e II, com as sanções previstas no art. 12, II e III, da Lei no 8.429/1992, em razão de haver contratado diretamente e sem licitação empresas para prestação de serviços de buffet e cerimonial, durante o exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Diamantino.

Em suas razões recursais (ID n. 283875539) o Apelante sustenta, em preliminar, a inaplicabilidade retroativa da L. no 14.230/2021.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, ao argumento de que o dolo do agente estaria comprovado nos autos, à medida que o próprio Apelado reconheceu a ausência de formalidade nas contratações e a omissão do controle interno da Casa Legislativa.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, ao argumento de que o dolo do agente estaria comprovado nos autos, à medida que o próprio Apelado reconheceu a ausência de formalidade nas contratações e a omissão do controle interno da Casa Legislativa.

Sustenta que, as contratações ocorreram em quatro ocasiões distintas, mediante autorização expressa do requerido, à época Presidente da Câmara Municipal, conforme demonstrado pelas notas de empenho no 000084/2014, 000216/2014, 000236/2014 e 000311/2014, o que em seu entender evidenciaria a intenção deliberada de praticar os atos ilícitos e, portanto, a existência de dolo específico suficiente à caracterização da improbidade.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, para que o Apelado seja condenado pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, caput, incs. VIII e IX, e 11, caput, incs. I e II, da Lei no 8.429/1992, com a aplicação das sanções dispostas no art. 12, incs. II e III, do mesmo diploma legal, inclusive o ressarcimento ao erário do valor de R$ 32.178,48, correspondente ao montante das contratações tidas por irregulares.

A certidão de ID n. 283875540 atesta a tempestividade recursal.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID n. 283875542.

A certidão de ID n. 284193895 atesta que o Apelante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 286451358, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Diamantino/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS GAINO,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, que objetivavam a condenação do Apelado, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, caput, VIII e IX, e art. 11, caput, I e II, com as sanções previstas no art. 12, II e III, da Lei no 8.429/1992, em razão de haver contratado diretamente e sem licitação empresas para prestação de serviços de buffet e cerimonial, durante o exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Diamantino.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de recolhimento de preparo e tempestividade.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que, a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de obter a responsabilização do requerido, então presidente da Câmara Municipal de Diamantino, pela autorização de despesas públicas decorrentes da contratação direta e reiterada de empresas prestadoras de serviços de buffet e cerimonial, sem observância das formalidades exigidas pela legislação de regência, especialmente a ausência de procedimento licitatório ou de dispensa devidamente formalizada.

O Ministério Público Estadual sustenta que tais contratações foram realizadas em manifesta desconformidade com os princípios que regem a Administração Pública, notadamente o da legalidade, haja vista a inexistência de procedimento administrativo formal que justificasse a inexigibilidade ou dispensa de licitação, tampouco a celebração de contrato escrito ou qualquer outro instrumento hábil a vincular juridicamente a prestação dos serviços.

Alega, ainda, que, a conduta do requerido se revestiu de dolo, uma vez que, mesmo ciente da ausência de formalidade legal e da inexistência de atuação eficaz do controle interno da Casa Legislativa, autorizou despesas públicas em quatro oportunidades distintas, conforme atestado pelas notas de empenho de no 000084/2014, 000216/2014, 000236/2014 e 000311/2014, o que, em seu entender, demonstra a intenção deliberada de burlar a legislação e de comprometer a higidez do gasto público.

Em razão disso, o Parquet requereu, ao final, a condenação do requerido às sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei no 8.429/1992, notadamente o ressarcimento ao erário no valor de R$ 32.178,48, correspondente às despesas realizadas com as contratações impugnadas, além da perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo legal.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial
, por entender que,
não restou comprovado nos autos o dolo específico do requerido na prática dos atos apontados como ímprobos, tampouco a ocorrência de dano efetivo ao erário, considerando que os serviços contratados foram efetivamente prestados e não houve demonstração de enriquecimento ilícito, má-fé ou violação consciente aos princípios administrativos, sendo inaplicáveis, portanto, as sanções previstas na Lei no 8.429/1992.

O cerne da controvérsia consiste em aferir se houve prática de ato de improbidade administrativa por parte do então Presidente da Câmara Municipal de Diamantino,
Luiz Carlos Gaino
, ao autorizar, de forma reiterada, a contratação direta de empresas para prestação de serviços de buffet e cerimonial, sem observância das exigências legais, notadamente a ausência de procedimento licitatório ou de formalização contratual, durante o exercício do mandato à frente da Mesa Diretora da referida Casa Legislativa.

Inicialmente, cabe afastar a alegação do Apelante quanto à suposta irretroatividade da Lei no 14.230/2021. No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral), o STF firmou entendimento vinculante no sentido de que as alterações promovidas pela nova Lei de Improbidade Administrativa se aplicam imediatamente aos processos em curso, inclusive em grau recursal, desde que não haja trânsito em julgado da condenação.

Trata-se de retroatividade mitigada, autorizada em razão do caráter mais benéfico da norma, especialmente no que diz respeito à exigência de dolo específico para a configuração dos atos ímprobos.

A jurisprudência do STF é clara nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA IMEDIATA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI No 8.429/92 AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA No 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SEM O DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF.

1.
Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei no 14 .230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (ARE no 843.989 ' Tema no 1.199 da Repercussão Geral).

2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.

3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(
STF - ARE: 1486227 RS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 7/8/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-8-2024 PUBLIC 14-8-2024). [Destaquei]

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14 .231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199) . INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO.

1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art . 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2.
No julgamento do ARE 843 .989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
.

4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art . 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Agravo regimental desprovido.

(STF - ARE: 1346594 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023). [Destaquei]

Assim, superada a tese da irretroatividade, impõe-se o exame do mérito do recurso sob a égide da Lei no 14.230/2021, à luz da qual somente se admite a responsabilização do agente público por atos de improbidade administrativa quando demonstrado de forma clara e inequívoca o
dolo específico
de atingir o resultado ilícito descrito nos tipos legais.

Com efeito, a
redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
.

(...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

(...) 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022). [Destaquei]

Como é de notório conhecimento, não se olvida que o procedimento de contratação pública deve observar, de forma rigorosa, os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade.

In casu
, embora reste comprovado o requisito objetivo, consistente na ausência de observância às formalidades legais exigidas para a contratação direta — notadamente a inexistência de procedimento licitatório ou processo formal de dispensa —, o que configura violação à Lei no 8.666/1993
,
não há nos autos elementos que comprovem a prática de dolo específico por parte do Apelado.

Com efeito,
não se verifica dos autos nenhuma evidência de que o agente público requerido tenha atuado com dolo de lesar o erário ou até mesmo de obter benefício indevido; tratando-se, na verdade, de conduta negligente no exercício da praxe administrativa frente às exigências da Lei n. 8.666/93.

Destaca-se, ainda, que,
tal ato por si só, mormente se não evidenciada o dolo, não configura ato de improbidade administrativa, face a ausência de comprovação do elemento subjetivo, consubstanciado na vontade livre e consciente da prática do ato, sabidamente ímprobo
; porquanto, de acordo com a nova redação instituída pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 10 da Lei n. 8.429/92 que passou a exigir maior rigor na qualificação de improbidade administrativa de frustrar a licitude de licitação, com acusação de prejuízo ao erário, passou-se a impor a comprovação de perda patrimonial efetiva, decorrente de dolo especifico voltado para tal finalidade lesiva, o que efetivamente não se constata na hipótese em apreço.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO. FALTA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

1. O propósito da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92) é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública, ou seja, atos de improbidade administrativa que envolvam má-fé, dolo ou desonestidade por parte dos agentes públicos.

2. A Lei no 14.230/2021 trouxe modificações substanciais para a Lei de Improbidade Administrativa, sendo uma delas a exclusão das modalidades culposas nos atos de improbidade.

3. Para que um ato de improbidade administrativa seja caracterizado, é imprescindível a presença do dolo por parte do agente, entendido como a intenção voluntária e consciente de alcançar um resultado ilícito, conforme definido nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. A simples voluntariedade do agente ou o mero cumprimento de funções ou atribuições públicas não são suficientes para configurar esse tipo de conduta inadequada.

4.
Não merece reparos a sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, uma vez que não foram apresentadas provas do dolo por parte do agente público envolvido e tampouco foi comprovado um prejuízo efetivo ao erário
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 57167355020198090014 ARAGARÇAS, Relator: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/8/2023).
[Destaquei]

No mesmo sentido são os precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA – FATOS DIVERGENTES – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
LICITACAO – CONSTATACAO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – INOBSERVANCIA À LEI No 8.666/93 – AUSENCIA DE COMPROVACAO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Não demonstrada a identidade destes elementos, não há falar em litispendência. Constitui ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, importe em enriquecimento indevido ou atente contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
Ainda que reconhecida a irregularidade e possível contrariedade à Lei de Licitações, mostra-se imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo ao erário e o dolo do agente, o que não restou evidenciado na hipótese. Não comprovado o elemento subjetivo ou a efetiva lesão aos cofres públicos, não há falar em ato de improbidade administrativa e consequente ressarcimento ao erário. Sentença reformada. Recurso provido
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000212-40.2008.8.11.0040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/3/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/3/2023). [Destaquei]

Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 286451358),
os elementos probatórios são insuficientes para comprovar a prática ímproba, ainda que seja necessária a realização de procedimento licitatório pela Administração Público, com a finalidade de observar as regras que norteiam o regime jurídico administrativo
.

Ressaltou-se, ainda, que, o

Relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso demonstra as irregularidades perpetradas pelo agente público à época dos fatos. Apesar da constatação da ausência de procedimento licitatório para contratação das empresas mencionadas, o órgão de controle externo julgou as contas regulares, aplicando multa de 15 UPFs/MT e recomendando o cumprimento dos princípios administrativos.

Com igual relevância, impõe-se reconhecer a inexistência de dano efetivo ao erário, circunstância que inviabiliza a subsunção dos fatos ao art. 10 da Lei no 8.429/1992, uma vez que a caracterização de improbidade por lesão ao patrimônio público exige prejuízo material concreto, atual e comprovado, o que manifestamente não se verifica na hipótese.

Isso porque, verifica-se que, as contratações diretas realizadas pela Câmara Municipal de Diamantino se deram para fornecimento de serviços de buffet e cerimonial em eventos institucionais, conforme comprovado pelas notas de empenho no 000084/2014, 000216/2014, 000236/2014 e 000311/2014, todas devidamente liquidadas e pagas.

Embora não tenha havido instauração formal de procedimento licitatório ou processo de dispensa,
não há nos autos qualquer indicativo de que os serviços contratados não tenham sido efetivamente prestados
. Pelo contrário, as notas fiscais juntadas aos autos e os documentos de execução revelam que os eventos ocorreram e que os serviços foram fornecidos conforme solicitado pela administração.

Também não se vislumbra qualquer indício de superfaturamento ou duplicidade de pagamentos, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de responsabilização com base na violação do dever de licitar, quando não demonstrada, de forma cabal, a finalidade lesiva ou o enriquecimento ilícito.

Portanto, diante da ausência de comprovação de dano efetivo ao erário, da execução integral dos serviços contratados e da inexistência de dolo específico na conduta do agente, conclui-se que os fatos, tal como delineados, não configuram ato de improbidade administrativa sob a vigência da nova sistemática legal inaugurada pela Lei no 14.230/2021.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025